Tribunal: TJBA
Processo: 8036678-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036678-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: T. D. D. L. A. e outros Advogado(s): MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD) PARA MENOR COM TEA SEVERO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude em demanda proposta para o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD), prescrito para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo em menor de idade. O Agravante sustenta que a competência seria do juízo fazendário, por não se tratar de medida protetiva ou situação de risco, mas de pretensão obrigacional de acesso à saúde. O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão, sustentando, subsidiariamente, a competência da Justiça Federal ante a ausência de registro do medicamento na ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar demanda de fornecimento de medicamento a menor de idade é da Vara da Infância e Juventude, mesmo quando não se trata de medida protetiva; e (ii) estabelecer se a ausência de registro do medicamento na ANVISA impõe a remessa do feito à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para julgar causas fundadas em interesses individuais de crianças e adolescentes, conforme disposto nos arts. 148, IV, e 209 do ECA (Lei nº 8.069/90), ainda que não envolvam medida protetiva ou situação de risco, abrangendo pretensões relativas ao direito à saúde. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.058 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.853.701/MG), firmou entendimento vinculante de que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para causas relativas a direitos fundamentais de menores, inclusive acesso à saúde. 5. A existência de autorização administrativa da ANVISA para importação do canabidiol (CBD) afasta a alegação de ausência de registro como causa para deslocamento da competência à Justiça Federal. 6. Segundo os arts. 23, II, e 196 da CF/88, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo, conforme decidido pelo STF no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral). 7. O valor anual do tratamento requerido está abaixo do limite de 210 salários-mínimos fixado pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243), afastando a competência da Justiça Federal mesmo quando se trata de medicamento importado. 8. As condições fixadas no Tema 1.161 do STF para fornecimento excepcional de medicamentos não registrados pela ANVISA — autorização de importação, imprescindibilidade terapêutica, ausência de alternativa terapêutica e incapacidade financeira — foram comprovadamente satisfeitas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Vara da Infância e Juventude possui competência absoluta para julgar ações individuais que versem sobre o direito à saúde de menores, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA. 2. A autorização excepcional de importação de medicamento pela ANVISA afasta a necessidade de deslocamento da causa à Justiça Federal ou de inclusão da União no polo passivo. 3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos pela prestação de serviços de saúde dispensa a participação da União na lide, salvo hipótese de reembolso posterior. 4. O valor do tratamento inferior a 210 salários-mínimos afasta a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.234 quanto à competência da Justiça Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196; 227. ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 148, IV, e 209. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.701/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.058). STF, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017 (Tema 793). STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2023 (Tema 1.234). STF, ARE 1.267.879, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.08.2020 (Tema 1.161). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036678-86.2025.8.05.0000, em que é Agravante T.D.L.A., menor, devidamente representado por MÁRCIA THAIS DANTAS MELO, e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.